Tribunal: TCU
Processo: 575.497/1998-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, imputando-lhe débito e multa, em decorrência de irregularidades apuradas nas obras de reforma e ampliação da biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, bem como de pequenas reformas em salas administrativas do instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto Roberto da Cunha em face do Acórdão 7493/2013-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, por não atender aos requisitos de admissibilidade, uma vez caracterizada sua intempestividade; 9.2. notificar o recorrente sobre esta deliberação.